Tribunal: TRF3
Processo: 5091602-30.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
647/1327)

5091602-30.2026.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5091602-30.2026.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLOTILDE SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: TANIA CRISTINA ALVES MEIRA - SP361918-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO RURAL RECONHECIDO. PERIODO POSTERIOR A 31/10/1991. NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PARA O BENEFÍICIO PRETENDIDO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSS objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante cômputo de tempo de serviço rural.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) necessidade de indenização de período rural reconhecido após 31/10/1991, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição e (ii) implemento (ou não) dos requisitos necessários à benesse pretendida.

III. Razões de decidir

3. De início, destaco que, para se computar atividade campesina para períodos posteriores a 01/11/1991, visando à concessão de aposentadoria por tempo de serviço ou outro benefício de valor superior à renda mínima, torna-se necessário o recolhimento prévio das respectivas contribuições previdenciárias, conforme disposto no artigo 55, §2o, da Lei no 8.213/91 c/c disposto no artigo 161 do Decreto no 356/91 e no artigo 123 do Decreto no 3.048/99.

4. Desse modo, tendo em vista que o presente feito se refere exclusivamente à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, o tempo de serviço rural reconhecido pela r. sentença (que não foi objeto de insurgência recursal), posterior a 31/10/1991, somente poderia ter sido computado em caso de prévia indenização das contribuições previdenciárias correspondentes, o que, no caso, não ocorreu. Inviabilizado, portanto, o cômputo da totalidade do tempo rural reconhecido.

5. Nesses termos, somando-se o tempo de serviço rural reconhecido possível de ser computado para o fim pretendido, ou seja, aquele compreendido no interregno de 22/08/1976 a 31/10/1991 (exceto para fins de carência), acrescido do tempo de labor urbano incontroverso (ID 354618145 - pág. 27), tem-se que a parte autora não possui direito à benesse vindicada na DER, pois: 1) em 16/12/1998 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a Lei no 8.213, art. 52, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 15 anos, 2 meses e 9 dias, quando o mínimo é 25 anos); (ii) não cumpriu o requisito carência (somou - meses, quando o mínimo é 102 meses); 2) em 13/11/2019 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral de que trata a CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 22 anos, 6 meses e 22 dias, quando o mínimo é 30 anos); (ii) não cumpriu o requisito carência (somou 89 meses, quando o mínimo é 180 meses); 3) em 13/11/2019 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional de que trata a EC 20, art. 9o, pois (i) não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 22 anos, 6 meses e 22 dias, quando o mínimo é 28 anos, 11 meses e 2 dias); (ii) não cumpriu o requisito carência (somou 89 meses, quando o mínimo é 180 meses); 4) em 01/03/2020 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 15, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 22 anos, 10 meses e 9 dias, quando o mínimo é 30 anos); (ii) não cumpriu o requisito pontos (somou 78 pontos - 78 anos, 4 meses e 18 dias, quando o mínimo é 87 anos); (iii) não cumpriu o requisito carência (somou 92 meses, quando o mínimo é 180 meses); 5) em 01/03/2020 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 16, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 22 anos, 10 meses e 9 dias, quando o mínimo é 30 anos); (ii) não cumpriu o requisito idade (somou 55 anos, 6 meses e 9 dias, quando o mínimo é 56 anos e 6 meses); (iii) não cumpriu o requisito carência (somou 92 meses, quando o mínimo é 180 meses); 6) em 01/03/2020 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 17, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 22 anos, 6 meses e 22 dias, quando o mínimo é 28 anos) (até 13/11/2019); (ii) não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 22 anos, 10 meses e 9 dias, quando o mínimo é 33 anos, 8 meses e 19 dias); (iii) não cumpriu o requisito carência (somou 92 meses, quando o mínimo é 180 meses); 7) em 01/03/2020 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 19, pois (i) não cumpriu o requisito idade (somou 55 anos, 6 meses e 9 dias, quando o mínimo é 62 anos); (ii) não cumpriu o requisito carência (somou 92 meses, quando o mínimo é 180 meses); 8) em 01/03/2020 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 20, pois (i) não cumpriu o requisito idade (somou 55 anos, 6 meses e 9 dias, quando o mínimo é 57 anos); (ii) não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 22 anos, 10 meses e 9 dias, quando o mínimo é 37 anos, 5 meses e 8 dias); (iii) não cumpriu o requisito carência (somou 92 meses, quando o mínimo é 180 meses).

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 55, §2o, da Lei no 8.213/91. Jurisprudência relevante citada: AC no 2007.03.99.046190-0/SP, Rel. Desemb. Fed. Jediael Galvão, j. 11.03.2008, v.u., DJU 02.04.2008.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5091602-30.2026.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: TANIA CRISTINA ALVES MEIRA - SP361918-N

APELADO: CLOTILDE SILVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSS objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante cômputo de tempo de serviço rural.

A r. sentença julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos elaborados pelo autor CLOTILDE SILVA DOS SATOS em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), para a) RECONHECER o período de 22/08/1976 a 31/08/2010 como tempo de atividade rural, que deve ser averbado para fins previdenciários; E b) CONDENAR o réu a conceder o benefício da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, calculados na forma do inciso I, do artigo 53, da Lei 8.213/91, desde a data do requerimento administrativo, ocorrido em 11/11/2019 (fl. 86), considerando o tempo de contribuição superior de 35 (trinta e cinco) anos, conforme fundamentos acima delineados.”.

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.

Irresignada, a Autarquia Previdenciária interpôs apelação, alegando, em apertada síntese, que a parte autora não faz jus à benesse concedida, motivando as razões de sua insurgência, em especial pela necessidade de indenização de contribuições após 1991. Requer, nesses termos, a reforma da r. sentença, com a improcedência do pedido inaugural. Na eventualidade, formulou pedidos subsidiários.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu artigo 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998), fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não implementaram os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as seguintes condições, em seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98 aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição, previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Portanto, até a EC 103/19, vigoravam as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres;

Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98:

- têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

A EC no 103/2019, por sua vez, trouxe as seguintes regras de transição para os segurados filiados ao Regime Geral da Previdência Social até a entrada em vigor da referida norma:

“Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

§ 4o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7o a 9o do art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

§ 2o O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição;

II - ao professor que comprove 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e tenha 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem.

§ 2o O valor das aposentadorias de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

§ 2o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:

I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8o do art. 4o; e

II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.

§ 3o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2o do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado:

I - de acordo com o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2o;

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2o.

§ 4o Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Art. 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição.

§ 1o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o caput.

§ 2o O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

§ 3o Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, na forma do § 4o-C do art. 40 da Constituição Federal, as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.”.

Atividade Rural

Cumpre observar que o artigo 4o da EC no 20/98 estabelece que o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente é considerado tempo de contribuição, para efeito de aposentadoria no Regime Geral da Previdência Social.

Por seu turno, o artigo 55 da Lei no 8.213/91 determina que o cômputo do tempo de serviço para o fim de obtenção de benefício previdenciário se obtém mediante a comprovação da atividade laborativa vinculada ao Regime Geral da Previdência Social, na forma estabelecida em Regulamento.

E, no que se refere ao tempo de serviço de trabalho rural anterior à vigência da Lei no 8.213/91, aplica-se a regra inserta no § 2o do artigo 55.

Cabe destacar ainda que o artigo 60, inciso X, do Decreto no 3.048/99, admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior a novembro de 1991 como tempo de contribuição.

Sobre a demonstração da atividade rural, a jurisprudência dos nossos Tribunais tem assentado a necessidade de início de prova material, corroborado por prova testemunhal. Nesse passo, em regra, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou os conviventes, aparecem qualificados como lavradores; o abandono da ocupação rural, por parte de quem se irroga tal qualificação profissional, em nada interfere no deferimento da postulação desde que se anteveja a persistência do mister campesino; mantém a qualidade de segurado o obreiro que cessa sua atividade laboral, em consequência de moléstia; a prestação de labor urbano, intercalado com lides rurais, de per si, não desnatura o princípio de prova documental amealhado; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam preservados.

Ressalte-se ser possível o reconhecimento do tempo de atividade rural prestado, já aos 12 (doze) anos de idade, consoante precedentes dos Tribunais Superiores: STF, AI 476.950-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 11.3.2005; STJ, AR 3629/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Revis. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julg. 23.06.2008, DJe 09.09.2008.

Nota-se que na hipótese de exercício de labor rural em regime de economia familiar, é possível a extensão da qualificação do cônjuge ou companheiro, trabalhador rural, à esposa ou companheira, podendo, inclusive, ser extensível aos filhos.

Assim, apesar de ser admitida pela jurisprudência documentos em que vem certificada a profissão de lavrador como início de prova material, o faz apenas como indício que demanda ulterior implementação por outras provas.

Pois bem.

De início, destaco que, para se computar atividade campesina para períodos posteriores a 01/11/1991, visando à concessão de aposentadoria por tempo de serviço ou outro benefício de valor superior à renda mínima, torna-se necessário o recolhimento prévio das respectivas contribuições previdenciárias, conforme disposto no artigo 55, §2o, da Lei no 8.213/91 c/c disposto no artigo 161 do Decreto no 356/91 e no artigo 123 do Decreto no 3.048/99.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

"PREVIDENCIÁRIO. DECLARATÓRIA. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 9o DA EC 20/98 NÃO CUMPRIDA. BENEFÍCIO INDEVIDO.

1. Existindo início razoável de prova material e prova testemunhal idônea, é admissível o reconhecimento de tempo de serviço prestado por rurícola sem o devido registro em CTPS.

2. O período de atividade rural reconhecido deve ser computado como tempo de serviço, mas não pode ser considerado para efeito de carência (art. 55, § 2o).

3. O tempo de serviço rural exercido no período posterior ao advento da Lei no 8.213/91, em se tratando de segurado especial a que se refere o inciso VII do art. 11 da mesma lei, somente poderá ser computado, para fins de aposentadoria por tempo de serviço ou outro benefício de valor superior à renda mínima, mediante o recolhimento das contribuições previdenciárias respectivas. A contrario senso, quando o benefício vindicado for de valor mínimo, o tempo de serviço poderá ser computado independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias. Inteligência do art. 26, inciso III, c.c. o art. 39, inciso I, ambos da Lei no 8.213/91.

4. (...)

5. Apelação do INSS parcialmente provida. Recurso adesivo da parte autora desprovido".

(AC no 2007.03.99.046190-0/SP, Rel. Desemb. Fed. Jediael Galvão, j. 11.03.2008, v.u., DJU 02.04.2008)

Desse modo, tendo em vista que o presente feito se refere exclusivamente à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, o tempo de serviço rural reconhecido pela r. sentença (que não foi objeto de insurgência recursal), posterior a 31/10/1991, somente poderia ter sido computado em caso de prévia indenização das contribuições previdenciárias correspondentes, o que, no caso, não ocorreu. Inviabilizado, portanto, o cômputo da totalidade do tempo rural reconhecido.

Nesses termos, somando-se o tempo de serviço rural reconhecido possível de ser computado para o fim pretendido, ou seja, aquele compreendido no interregno de 22/08/1976 a 31/10/1991 (exceto para fins de carência), acrescido do tempo de labor urbano incontroverso (ID 354618145 - pág. 27), tem-se que a parte autora não possui direito à benesse vindicada na DER, pois: 1) em 16/12/1998 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a Lei no 8.213, art. 52, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 15 anos, 2 meses e 9 dias, quando o mínimo é 25 anos); (ii) não cumpriu o requisito carência (somou - meses, quando o mínimo é 102 meses); 2) em 13/11/2019 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral de que trata a CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 22 anos, 6 meses e 22 dias, quando o mínimo é 30 anos); (ii) não cumpriu o requisito carência (somou 89 meses, quando o mínimo é 180 meses); 3) em 13/11/2019 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional de que trata a EC 20, art. 9o, pois (i) não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 22 anos, 6 meses e 22 dias, quando o mínimo é 28 anos, 11 meses e 2 dias); (ii) não cumpriu o requisito carência (somou 89 meses, quando o mínimo é 180 meses); 4) em 01/03/2020 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 15, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 22 anos, 10 meses e 9 dias, quando o mínimo é 30 anos); (ii) não cumpriu o requisito pontos (somou 78 pontos - 78 anos, 4 meses e 18 dias, quando o mínimo é 87 anos); (iii) não cumpriu o requisito carência (somou 92 meses, quando o mínimo é 180 meses); 5) em 01/03/2020 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 16, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 22 anos, 10 meses e 9 dias, quando o mínimo é 30 anos); (ii) não cumpriu o requisito idade (somou 55 anos, 6 meses e 9 dias, quando o mínimo é 56 anos e 6 meses); (iii) não cumpriu o requisito carência (somou 92 meses, quando o mínimo é 180 meses); 6) em 01/03/2020 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 17, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 22 anos, 6 meses e 22 dias, quando o mínimo é 28 anos) (até 13/11/2019); (ii) não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 22 anos, 10 meses e 9 dias, quando o mínimo é 33 anos, 8 meses e 19 dias); (iii) não cumpriu o requisito carência (somou 92 meses, quando o mínimo é 180 meses); 7) em 01/03/2020 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 19, pois (i) não cumpriu o requisito idade (somou 55 anos, 6 meses e 9 dias, quando o mínimo é 62 anos); (ii) não cumpriu o requisito carência (somou 92 meses, quando o mínimo é 180 meses); 8) em 01/03/2020 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 20, pois (i) não cumpriu o requisito idade (somou 55 anos, 6 meses e 9 dias, quando o mínimo é 57 anos); (ii) não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 22 anos, 10 meses e 9 dias, quando o mínimo é 37 anos, 5 meses e 8 dias); (iii) não cumpriu o requisito carência (somou 92 meses, quando o mínimo é 180 meses).

Confira-se:

No caso vertente, não se vislumbra a possibilidade de eventual reafirmação da DER, pois os requisitos não foram alcançados para a benesse pretendida.

Pelo princípio da causalidade e por ter sucumbido na maior parte do pedido, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade de tal verba, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso de apelação autárquico, nos termos da presente fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO RURAL RECONHECIDO. PERIODO POSTERIOR A 31/10/1991. NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PARA O BENEFÍICIO PRETENDIDO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSS objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante cômputo de tempo de serviço rural.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) necessidade de indenização de período rural reconhecido após 31/10/1991, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição e (ii) implemento (ou não) dos requisitos necessários à benesse pretendida.

III. Razões de decidir

3. De início, destaco que, para se computar atividade campesina para períodos posteriores a 01/11/1991, visando à concessão de aposentadoria por tempo de serviço ou outro benefício de valor superior à renda mínima, torna-se necessário o recolhimento prévio das respectivas contribuições previdenciárias, conforme disposto no artigo 55, §2o, da Lei no 8.213/91 c/c disposto no artigo 161 do Decreto no 356/91 e no artigo 123 do Decreto no 3.048/99.

4. Desse modo, tendo em vista que o presente feito se refere exclusivamente à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, o tempo de serviço rural reconhecido pela r. sentença (que não foi objeto de insurgência recursal), posterior a 31/10/1991, somente poderia ter sido computado em caso de prévia indenização das contribuições previdenciárias correspondentes, o que, no caso, não ocorreu. Inviabilizado, portanto, o cômputo da totalidade do tempo rural reconhecido.

5. Nesses termos, somando-se o tempo de serviço rural reconhecido possível de ser computado para o fim pretendido, ou seja, aquele compreendido no interregno de 22/08/1976 a 31/10/1991 (exceto para fins de carência), acrescido do tempo de labor urbano incontroverso (ID 354618145 - pág. 27), tem-se que a parte autora não possui direito à benesse vindicada na DER, pois: 1) em 16/12/1998 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a Lei no 8.213, art. 52, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 15 anos, 2 meses e 9 dias, quando o mínimo é 25 anos); (ii) não cumpriu o requisito carência (somou - meses, quando o mínimo é 102 meses); 2) em 13/11/2019 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral de que trata a CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 22 anos, 6 meses e 22 dias, quando o mínimo é 30 anos); (ii) não cumpriu o requisito carência (somou 89 meses, quando o mínimo é 180 meses); 3) em 13/11/2019 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional de que trata a EC 20, art. 9o, pois (i) não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 22 anos, 6 meses e 22 dias, quando o mínimo é 28 anos, 11 meses e 2 dias); (ii) não cumpriu o requisito carência (somou 89 meses, quando o mínimo é 180 meses); 4) em 01/03/2020 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 15, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 22 anos, 10 meses e 9 dias, quando o mínimo é 30 anos); (ii) não cumpriu o requisito pontos (somou 78 pontos - 78 anos, 4 meses e 18 dias, quando o mínimo é 87 anos); (iii) não cumpriu o requisito carência (somou 92 meses, quando o mínimo é 180 meses); 5) em 01/03/2020 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 16, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 22 anos, 10 meses e 9 dias, quando o mínimo é 30 anos); (ii) não cumpriu o requisito idade (somou 55 anos, 6 meses e 9 dias, quando o mínimo é 56 anos e 6 meses); (iii) não cumpriu o requisito carência (somou 92 meses, quando o mínimo é 180 meses); 6) em 01/03/2020 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 17, pois (i) não cumpriu o requisito tempo comum (somou 22 anos, 6 meses e 22 dias, quando o mínimo é 28 anos) (até 13/11/2019); (ii) não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 22 anos, 10 meses e 9 dias, quando o mínimo é 33 anos, 8 meses e 19 dias); (iii) não cumpriu o requisito carência (somou 92 meses, quando o mínimo é 180 meses); 7) em 01/03/2020 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 19, pois (i) não cumpriu o requisito idade (somou 55 anos, 6 meses e 9 dias, quando o mínimo é 62 anos); (ii) não cumpriu o requisito carência (somou 92 meses, quando o mínimo é 180 meses); 8) em 01/03/2020 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a EC 103, art. 20, pois (i) não cumpriu o requisito idade (somou 55 anos, 6 meses e 9 dias, quando o mínimo é 57 anos); (ii) não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 22 anos, 10 meses e 9 dias, quando o mínimo é 37 anos, 5 meses e 8 dias); (iii) não cumpriu o requisito carência (somou 92 meses, quando o mínimo é 180 meses).

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 55, §2o, da Lei no 8.213/91. Jurisprudência relevante citada: AC no 2007.03.99.046190-0/SP, Rel. Desemb. Fed. Jediael Galvão, j. 11.03.2008, v.u., DJU 02.04.2008.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão